Tribunal: STF
Processo: HC 203197
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico. 3. Razões recursais dissociadas da controvérsia examinada no acórdão embargado. 4. Caráter protelatório. 5. Embargos de declaração rejeitados.